Tribunal: TJBA
Processo: 8011943-96.2019.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8011943-96.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: MARIA DARLENE BATISTA CHAGAS e outros (19) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS registrado(a) civilmente como LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 99, §2º, DO CPC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES SUPERADA. EXTENSÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA FORMADA NA TUTELA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO AO SINDICATO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. LIQUIDAÇÃO POR AMOSTRAGEM. CABIMENTO NA ESPÉCIE. LIMITES TEMPORAIS DA EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. APURAÇÃO DO MARCO TEMPORAL EM QUE FOI OBSERVADO O PRINCIPIO. UTILIZAÇÃO DO ART. 509, II, DO CPC. BASE DE CÁLCULO ENTRE MARÇO DE 1990 E ABRIL DE 1991. VENCIMENTO DO SECRETÁRIO ESTADUAL. NÃO INCLUSÃO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 870947. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARCIALMENTE ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011943-96.2019.8.05.0000, em que figuram como exequentes MARIA DARLENE BATISTA CHAGAS e outros (19) e como executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em acolher parcialmente a impugnação, nos termos do voto do relator. JR18